Tribunal: TJES
Processo: 5001123-97.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-97.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V.M.RAMOS & CIA LTDA
RECORRIDO: JME COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. EXTRAVIO/NÃO ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS. FRETE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. SÚMULA 227 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela transportadora ré contra sentença que a condenou à restituição do valor do frete (R$ 220,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em favor de pessoa jurídica (empresa vendedora) em razão do extravio de mercadoria vendida via Mercado Livre. A recorrente alega que o frete não é restituível e que não houve dano à imagem da empresa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se a não entrega da mercadoria por culpa da transportadora obriga à restituição do valor pago a título de frete e se a falha na prestação do serviço, que culminou no ressarcimento do cliente final pela vendedora, caracteriza dano à honra objetiva da pessoa jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre a empresa vendedora e a transportadora é regida pelo CDC (art. 3º, § 2º), sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do art. 14.
4. O inadimplemento do contrato de transporte, materializado no extravio ou não entrega da mercadoria, impõe a restituição do valor pago pelo frete (R$ 220,00), sob pena de enriquecimento sem causa da transportadora, pois o serviço não foi prestado.
5. É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ). A falha no transporte que obriga o vendedor a arcar com os custos perante o consumidor final gera desgaste comercial, abalo à reputação e comprometimento da credibilidade, configurando o dano moral.
6. O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo em face das particularidades do caso. A redução para R$ 2.000,00 é adequada e proporcional à natureza da ofensa e aos parâmetros desta Turma Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A transportadora que não entrega a mercadoria é obrigada a restituir integralmente o valor pago a título de frete, além de indenizar o remetente pelos danos materiais e morais causados. 2. O extravio de mercadoria, que resulta em prejuízo comercial e desgaste perante clientes, gera dano à honra objetiva da pessoa jurídica (Súmula 227/STJ)."

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 3º, § 2º e art. 14; STJ, Súmula 227.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. EXTRAVIO/NÃO ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS. FRETE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. SÚMULA 227 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela transportadora ré contra sentença que a condenou à restituição do valor do frete (R$ 220,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em favor de pessoa jurídica (empresa vendedora) em razão do extravio de mercadoria vendida via Mercado Livre. A recorrente alega que o frete não é restituível e que não houve dano à imagem da empresa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se a não entrega da mercadoria por culpa da transportadora obriga à restituição do valor pago a título de frete e se a falha na prestação do serviço, que culminou no ressarcimento do cliente final pela vendedora, caracteriza dano à honra objetiva da pessoa jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre a empresa vendedora e a transportadora é regida pelo CDC (art. 3º, § 2º), sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do art. 14.
4. O inadimplemento do contrato de transporte, materializado no extravio ou não entrega da mercadoria, impõe a restituição do valor pago pelo frete (R$ 220,00), sob pena de enriquecimento sem causa da transportadora, pois o serviço não foi prestado.
5. É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ). A falha no transporte que obriga o vendedor a arcar com os custos perante o consumidor final gera desgaste comercial, abalo à reputação e comprometimento da credibilidade, configurando o dano moral.
6. O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo em face das particularidades do caso. A redução para R$ 2.000,00 é adequada e proporcional à natureza da ofensa e aos parâmetros desta Turma Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A transportadora que não entrega a mercadoria é obrigada a restituir integralmente o valor pago a título de frete, além de indenizar o remetente pelos danos materiais e morais causados. 2. O extravio de mercadoria, que resulta em prejuízo comercial e desgaste perante clientes, gera dano à honra objetiva da pessoa jurídica (Súmula 227/STJ)."

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 3º, § 2º e art. 14; STJ, Súmula 227.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001123-97.2021.8.08.0038

RECORRENTE:
JME COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

RECORRIDO:
V.M.RAMOS & CIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. EXTRAVIO/NÃO ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS. FRETE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. SÚMULA 227 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela transportadora ré contra sentença que a condenou à restituição do valor do frete (R$ 220,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em favor de pessoa jurídica (empresa vendedora) em razão do extravio de mercadoria vendida via Mercado Livre. A recorrente alega que o frete não é restituível e que não houve dano à imagem da empresa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se a não entrega da mercadoria por culpa da transportadora obriga à restituição do valor pago a título de frete e se a falha na prestação do serviço, que culminou no ressarcimento do cliente final pela vendedora, caracteriza dano à honra objetiva da pessoa jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre a empresa vendedora e a transportadora é regida pelo CDC (art. 3º, § 2º), sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do art. 14.
4. O inadimplemento do contrato de transporte, materializado no extravio ou não entrega da mercadoria, impõe a restituição do valor pago pelo frete (R$ 220,00), sob pena de enriquecimento sem causa da transportadora, pois o serviço não foi prestado.
5. É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ). A falha no transporte que obriga o vendedor a arcar com os custos perante o consumidor final gera desgaste comercial, abalo à reputação e comprometimento da credibilidade, configurando o dano moral.
6. O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo em face das particularidades do caso. A redução para R$ 2.000,00 é adequada e proporcional à natureza da ofensa e aos parâmetros desta Turma Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A transportadora que não entrega a mercadoria é obrigada a restituir integralmente o valor pago a título de frete, além de indenizar o remetente pelos danos materiais e morais causados. 2. O extravio de mercadoria, que resulta em prejuízo comercial e desgaste perante clientes, gera dano à honra objetiva da pessoa jurídica (Súmula 227/STJ)."

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 3º, § 2º e art. 14; STJ, Súmula 227.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JME Comércio de Peças Ltda – ME
em face de
V.M. Ramos & Cia Ltda
. Narra a autora que, em 22/02/2021, realizou a venda de um parachoque usado por intermédio da plataforma Mercado Livre, no valor de R$1.000,00, contratando a ré, empresa de transporte, para promover a entrega da mercadoria ao consumidor final. Alegou que o prazo contratado para a entrega era de 10 dias úteis, contudo a mercadoria jamais foi entregue.

Diante da não entrega do item adquirido, o comprador exigiu o cancelamento da operação e o ressarcimento dos valores pagos, motivo pelo qual a autora procedeu à devolução integral de R$1.220,00, sendo R$1.000,00 do valor do produto e R$220,00 do frete. Afirma que a ré restituiu apenas o valor correspondente à mercadoria (R$1.000,00), deixando pendente o ressarcimento do frete, além de ter causado prejuízos à imagem comercial da empresa autora em razão da falha na prestação do serviço.

Em razão desses fatos, pleiteou a condenação da transportadora ao pagamento do prejuízo material remanescente (R$220,00) e indenização por danos morais decorrentes do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

A parte requerida apresentou contestação ao ID 16125365.

Sobreveio sentença (ID 16125371), com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, bem como a restituir à Autora a importância de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), com incidência de correção monetária e juros legais desde a data do prejuízo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração (ID 16125372), foi proferida sentença integrativa (ID 16125379) para correção de erro material, limitando-se a ajustar a redação do dispositivo quanto à forma da condenação, com a exclusão da expressão “solidariamente”, uma vez que há apenas uma ré no polo passivo, permanecendo inalterados os demais termos da decisão.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16125380), alegando que o valor do frete acobertaria a mercadoria e serviria como espécie de seguro, possibilitando o pagamento da indenização pela perda do produto. Defende ainda que, como já devolveu o valor da mercadoria (R$1.000,00), não haveria justificativa para a devolução do frete. Sustenta inexistir qualquer prova concreta de dano à imagem, reputação ou credibilidade que enseja a reparação por danos morais.

Contrarrazões ao ID 16125484.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 16125381 e 16125382.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da falha na prestação de serviço, mas parcialmente reformada quanto ao valor da indenização por danos morais.

O caso sub judice envolve relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

Consta dos autos que, após o extravio da mercadoria, à transportadora procedeu à restituição exclusivamente do valor do produto (R$ 1.000,00), permanecendo pendente a devolução do frete pago pela recorrida no importe de R$ 220,00, conforme comprovante juntado aos autos (ID 16125366).

Assim, o valor do frete representa contraprestação direta pelo serviço de transporte, cuja obrigação principal é a entrega segura da mercadoria ao destinatário. Não se trata de parcela destinada a “seguro” automático ou compensação financeira em caso de extravio. Mesmo que a transportadora venha a indenizar o bem transportado, isso não afasta o dever de restituição do preço do serviço quando este não é adequadamente prestado, sob pena de caracterizar cobrança por serviço inexistente ou defeituoso.

No caso concreto, o inadimplemento ficou evidenciado pela não entrega da mercadoria ao consumidor final, situação que impediu o cumprimento da finalidade do contrato de transporte e obrigou a autora a reembolsar integralmente o adquirente.

Portanto, permanece hígida a condenação à restituição do valor do frete pago, pois configurado o efetivo prejuízo material experimentado pela recorrida, inexistindo qualquer respaldo jurídico para a exclusão da obrigação imposta na sentença.

Como cediço é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, conforme dispõe a Súmula 227 do STJ.

Ocorre que nos autos restou caracterizada a ocorrência de situação apta a gerar abalo extrapatrimonial à empresa recorrida, notadamente em razão de: a)
inadimplemento contratual da transportadora pela não entrega da mercadoria; b) necessidade de a recorrida proceder ao ressarcimento integral do consumidor final, assumindo prejuízo decorrente de falha atribuível exclusivamente à prestadora do serviço e c) desgaste comercial e comprometimento da imagem empresarial perante clientes..

No tocante ao valor do dano moral
, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado a contar do arbitramento (sentença), nos moldes da alteração legislativa promovida no art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)